Tribunal: TCU
Processo: 043.942/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 153/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os artigos 235, 237, VII, 250, I e 143, inciso III, do RITCU, em conhecer desta representação, indeferir o pedido de medida cautelar, para, no mérito, considerá-la improcedente, arquivando-a e dando ciência à representante e à Furnas Centrais Elétricas S.A., com o envio de cópias desta deliberação e da instrução que a fundamenta, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.942/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: In Press Oficina Assessoria de Comunicação Ltda. 1.2. Entidade: Furnas Centrais Elétricas S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Roberto Liporace Nunes da Silva (43.665/OAB-DF) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.